Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DÉBITOS. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) 949/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De acordo com o art. 8o, § 3o, da Lei n. 9.882/99, a decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental “terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público”.
2. O plenário do STF julgou a ADPF 949, e, de forma unânime, decidiu que se aplica, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, o regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100).
3. O julgamento da a ADPF 949 também determinou que atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175).
4. Portanto, em razão do precedente qualificado, a NOVACAP deve se submeter ao regime de precatório próprio da Fazenda Pública.
5.. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.